Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727941-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ DIAS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não cabe a impronúncia quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas para a pronúncia e que a apreciação das provas coligidas não obedeceu, no caso, à exigível “análise lógica e racional” (id 54180676, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, pois “A conclusão da Corte de origem sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.369.413/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012